Tribunal: TJSP
Processo: 1001513-55.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA – Necessidade de dilação probatória para análise da condição fática de trabalho – Sentença anulada – Apelação provida para anular a r. sentença e determinar a reabertura da fase instrutória para realização de perícia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA – Necessidade de dilação probatória para análise da condição fática de trabalho – Sentença anulada – Apelação provida para anular a r. sentença e determinar a reabertura da fase instrutória para realização de perícia técnica e aferição do grau de insalubridade.